Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-57.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712820-57.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ELIO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Não-Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil em seus artigos 9o e 10o e em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao Relator, intime-se o apelante Banco Itaucard S/A a se manifestar acerca de eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade, sobre a conexão entre os fundamentos da Decisão recorrida e as alegações tecidas em seu Recurso de Apelação. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator